Tribunal: CARF
Processo: 10380.015859/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10380.015859/2009-96 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-006.414 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
7 de dezembro de 2022 Recorrente
Recorrente
ECOFOR AMBIENTAL S/A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007, 2008
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS
SISTEMAS. MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. CONTEXTOS
JURÍDICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para
demonstrar a divergência evidenciam decisões em contexto legislativo distinto,
já contemplando as alterações da Lei no 12.873/2013 no art. 57 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001, não examinadas no acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo
Pinto, Ana Cecília Lustosa Cruz e Carlos Henrique de Oliveira que votaram pelo conhecimento.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ana Cecilia Lustosa da Cruz e Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.015859/2009-96
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.414 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.015859/2009-96

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 229/242) interposto pela contribuinte em face do
Acórdão no 1401-005.474 (fls. 206/224), o qual negou provimento ao recurso voluntário com
base na ementa transcrita parcialmente a seguir.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA REGULAMENTAR. APLICABILIDADE
As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados para
registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da
Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pelo prazo
decadencial previsto na legislação tributária. Ficam sujeitos à aplicação da multa
regulamentar estatuída no inciso III do art. 12 da Lei no 8.218/91, com a redação dada
pela MP no 2.158-35/2001 e reedições, os Contribuintes que não cumprirem o prazo
estabelecido para apresentação dos arquivos e sistemas a que se refere o caput do art. 11
do mesmo dispositivo legal.
(...)
Em resumo, trata-se de processo administrativo decorrente de Auto de Infração
(fls. 2/7) que exige multa, no valor de R$ 1.623.070,00, em razão da não apresentação de
arquivos digitais solicitados durante a fiscalização.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal - TVF (fls. 8/10):
(...)
2. A presente fiscalização teve sua origem com o não atendimento por parte do
contribuinte em epígrafe da solicitação constante do Termo de Intimação datado de
20/04/2009, anexo às folhas 11 a 13, cuja ciência foi feita por meio de Aviso de
Recebimento — AR, n° AR254266789RL recebido em 29/04/2009, anexo As folhas 10.
3. O termo mencionado no parágrafo precedente dava cumprimento ao Mandado de
Procedimento Fiscal Diligência — MPF-D no 310100200900496 e referia-se à entrega
dos seguintes arquivos digitais referentes aos anos calendários de 2007 e 2008, a saber:
da contabilidade; das notas fiscais; da folha de pagamento e arquivo de relacionamento
entre a contabilidade e os tributos federais. A fundamentação legal para o pedido está
disposta na Instrução Normativa SRF n° 86, de 22/10/2001, regulamentada pelo Ato
Declaratório Cofis 15, de 23/10/2001; Portaria RFB n o 11.211, de 07/11/2007, artigos e
9°, II; no artigo 8° da Lei n° 10.666, de 08/05/2003 e Instrução Normativa MPS/SRP n°
12, de 20/06/2006.
4. Ressalte-se que o prazo para entrega dos arquivos digitais foi prorrogado até o dia
15/06/2009, em atendimento ao pedido de prorrogação do contribuinte, anexo às folhas
14. Apesar de ter sido concedido o referido prazo, a empresa não entregou os arquivos
digitais.
5. A falta de apresentação dos arquivos eletrônicos no prazo determinado sujeita a
empresa à multa, conforme dispõe os artigos 11 e 12 da Lei no 8.218, de 29 de agosto
de 1991, a seguir descritos in verbis:
(...)
6. No caso em pauta, aplica-se o artigo 12, inciso III e parágrafo único acima, tendo em
vista que a empresa encontra-se inadimplente a mais de 50 dias, em relação à intimação.
Observe-se que neste prazo o percentual da multa atinge seu limite máximo de 1% (um
por cento).
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.414 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.015859/2009-96

7. Os arquivos eletrônicos, objeto das intimações, referem-se aos anos-calendário de
2007 e 2008. Com relação ao exercício de 2008, caso o contribuinte estivesse obrigado
a apresentar a escrituração contábil digital, conforme artigo 3o, I, da IN RFB no
787/2007, com redação dada pela IN RFB no 926/2009, ficaria dispensado da entrega
dos arquivos contábeis nos moldes da intimação referente ao ano calendário 2008,
entretanto, essa situação não afeta o valor da multa, já que o titular da obrigação
acessória não entregou os demais arquivos objeto da presente autuação, os quais
referiam-se aos anos de 2007 e 2008.
8. Com a finalidade de conferir os valores declarados pelo contribuinte à Receita
Federal do Brasil, foram solicitadas da empresa suas Demonstrações Financeiras de
2007 e 2008, as quais foram apresentadas, conforme anexo às folhas 17 a 19, em
atendimento ao Termo de Intimação datado de 11/11/2009, anexo às folhas 20.
Comparando os valores apresentados com os declarados nas DIPJ, Fichas 06A, anexo às
folhas 21 a 22, identificaram-se as seguintes diferenças:
Base de Cálculo - Receita Bruta (RS)
Ano Calendário Receita Bruta - DRE Receita Bruta - Ficha 06A Diferença
2007
80.005.000,00
80.004.769,35
230,65
2008
82.302.000,00
82.301.729,49
270,51
OBS: Da Receita Bruta declarada na DIPJ - Ficha 064, foram subtraídas as Vendas
Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais.
9. Não obstante às diferenças mencionadas no parágrafo precedente, tomou-se por base
o valor fornecido nas citadas Demonstrações Financeiras, já que as mesmas foram
extraídas dos livros Diários dos respectivos períodos e devidamente assinadas pelo
contador e pelo representante legal da empresa.
10. Tais valores de receita bruta constituem as bases de cálculo para a apuração da
multa de oficio, por força do disposto no parágrafo único do artigo 12, acima
transcritos.
11. Aplicando-se o percentual de 1% (um por cento) sobre as bases de calculo acima,
tem-se o valor da multa aplicável ao caso, objeto do presente auto de infração, conforme
segue:
Valor da Multa por
Ano-Calendário (R$)
Total da Multa
2007
2008
R$
800.050,00
823.020,00
1.623.070,00

A contribuinte apresentou impugnação (fls. 30/49), que foi julgada integralmente
improcedente pela DRJ (fls. 128/141).
Em seguida interpôs recurso voluntário (146.166), cujo provimento foi negado
pelo referido Acórdão no 1401-005.474 (fls. 206/224).
Cientificada dessa decisão, a empresa apresentou o recurso especial (fls. 229/242),
tendo sido este admitido nos seguintes termos (fls. 320/324):
(...)
Pode-se deduzir do recurso especial que foi proposto a seguinte divergência
substituição, por força da retroatividade benigna, da multa prevista no art. 12, III,
da Lei no 8.212/1991 (mais gravosa) pela multa estabelecida pelo art. 57, II, da MP
no 2.158-35/2001 com as alterações das Leis no 12.766/2012 e no 12.873/13.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.414 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.015859/2009-96

(...)
Em relação a esta matéria, o Recorrente apresenta como paradigmas os acórdãos no
9303-007.161 (3a Turma da CSRF) e o acórdão no 9303-006.872 (3a Turma da CSRF),
acessíveis mediante consulta ao sítio do CARF, não reformados até presente data, e que
receberam as seguintes ementas:
1o Paradigma – Ac. no 9303-007.161:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Data do fato gerador: 31/12/2008
MULTA. ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA OU COM
INCORREÇÕES. RETROATIVIDADE BENIGNA. PENALIDADE. MENOS GRAVOSA.
A luz do art. 106 do CTN, às infrações tributárias pendentes de decisão definitiva, assim
como no direito penal, aplica-se a lei intermediária que, posteriormente à data da
infração, estabeleça penalidade mais benéfica ao contribuinte, mesmo que essa lei já não
esteja mais em vigor por ocasião da sua aplicação. Assim, deve ser observado o disposto
no artigo 57 da Medida Provisória no. 2.158-35/2001, com redação atribuída pela Lei n.o
12.766/2012, Afastando-se os artigos 11 e 12 da Lei no 8.212/91, que comina pena mais
severa ao Contribuinte que apresentou arquivo magnético com incorreção nas (sic)
2o Paradigma – Ac. no 9303-006.872:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/09/2003
MULTA. ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA OU COM
INCORREÇÕES. RETROATIVIDADE BENIGNA. PENALIDADE. MENOS GRAVOSA.
A luz do art. 106 do CTN, às infrações tributárias pendentes de decisão definitiva, assim
como no direito penal, aplica-se a lei intermediária que, posteriormente à data da
infração, estabeleça penalidade mais benéfica à contribuinte, mesmo que essa lei já não
esteja mais em vigor por ocasião da sua aplicação. Assim, deve ser observado o disposto
no artigo 57 da Medida Provisória no. 2.15835/01, com redação atribuída pela Lei n.o
12.766/12, afastando-se os artigos 11 e 12 da Lei no 8.212/91, que comina pena mais
severa ao Contribuinte que apresentou arquivo magnético com incorreção nas
informações ou perdeu o prazo para apresentação dos mesmos.
Nesse caso, o julgado (Ac. no 1201-001.418) referenciado despretensiosamente a título
de jurisprudência será aqui de plano descartado porque além de não ser indicado
explicitamente como um paradigma tais quais os outros dois primeiros, ultrapassou o
limite máximo permitido de dois paradigmas por matéria (art. 67, § 7o, do Anexo II, do
RICARF).
Passo a verificar se o Recorrente demonstrou dissídio jurisprudencial entre a decisão
recorrida e o paradigma, quanto à matéria apresentada.
A situação fática e jurídica entre os acórdãos confrontados são similares naquilo que é
relevante para a divergência, uma vez que em todos os casos trataram de multa por
descumprimento de obrigação acessória, em face da falta de entrega/atraso dos arquivos
digitais à SRF, bem assim da aplicação da penalidade prevista no art. 12, III da Lei no
8.218/9.
Todos possuem também fatos geradores anteriores a 2013.
O Recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência nos termos por ela proposto.
De fato, o acórdão recorrido, lastreado no entendimento descrito em ato da SRF -
Parecer Cosit no 3, de 28 de agosto de 2015 – entendeu que o descumprimento da
obrigação acessória em relação à falta de apresentação/disponibilização de arquivos
magnéticos seria plenamente aplicável os arts. 11 e 12 da Lei no 8.218/91 ainda vigentes
(e não revogados tacitamente) – não havendo inovação legislativa alguma “mesmo com
as alterações advindas com a Lei no 12.766/2012” e alterações posteriores (Lei n.o
12.873/13), por se tratarem de materialidades distintas.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.414 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.015859/2009-96

De outra banda, em sentido diametralmente oposto, os acórdãos paradigmas (que são
bem assemelhados entre si), entenderam que houve inovação legislativa mais benéfica
ao infrator – não distinguindo “a conduta de ‘deixar de apresentar’ e a conduta de ‘não
manter os arquivos’, e assim aplicaram a retroatividade benigna (art. 106 do CTN),
substituindo a penalidade do art. 12, inciso III (considerando-a revogada tacitamente)
pela penalidade prevista no art. 57, inciso II da Medida Provisória no 2.158-35, na
redação dada Lei no 12.766, de 2012.
Trecho relevante do acórdão recorrido:
Este último item, o 4.8, é cristalino ao afirmar que os dispositivos constantes dos arts. 11
e 12 da Lei no 8.218/91 continuam vigentes, mesmo com as alterações advindas com a Lei
no 12.766/2012 (à época da edição do Parecer, a Lei no 12.873/2013 ainda não havia sido
promulgada). Portanto, não existe nenhuma impropriedade na aplicação dos arts. 11 e
12 da Lei no 8.218/91 ao caso concreto.
Trechos relevantes idênticos extraídos do 1o e 2o paradigmas:
(...)
Não há que se distinguir, a conduta de “deixar de apresentar” e a conduta de “não
manter os arquivos”, para fins de aplicação da retroatividade benigna, pois a tipificação
dada pela Lei n.o 12.783/2013 é “deixar e cumprir as obrigações acessórias”, o que
incluiu tanto a conduta de não apresentar os documentos, quanto a conduta de não
manter os arquivos à disposição.
Também não há como se distinguir as obrigações acessórias de que tratam o art. 16 da
Lei n.o 9.779/99 da escrituração digital (arquivos magnéticos) objeto de regulamentação
pela Lei n.o 8.218/91.
É incontroverso que a realização e manutenção de escrituração digital são espécies do
gênero “obrigações acessórias”, cuja base legal é o citado art. 16 da Lei n.o 9.779/99.
Trata-se de entendimento positivado pelo próprio legislador federal, por meio da citada
Lei n.o 12.766/12, que alterou o art. 57 da Medida Provisória n.o 2158-35/01.
(...)
Ademais, vale ressaltar que o Contribuinte tinha os arquivos digitais e os mantinha a
disposição do fisco, mas apenas atrasou a entrega dos mesmos.
Assim considerando que a multa anteriormente lançada, prevista no inciso III do art. 12
da Lei no. 8.218/91 é mais gravosa que a nova multa prevista no art. 57, II, da Medida
Provisória n.o 2.15835, de 2001, com redação dada pela Lei n.o 12.766/2012, deve esta
(nova multa) ser aplicada ao presente processo, conforme art. 106, inciso II, alíneas “a”
e “c”, do CTN. (Grifos do original)
Por todo o exposto, proponho que a matéria seja admitida, em face da comprovação do
dissídio jurisprudencial.

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 326/336). Não questiona
o conhecimento recursal, suscitando, no mérito, que nenhum reparo cabe ao acórdão recorrido.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.414 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.015859/2009-96

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, não
havendo, inclusive, questionamento da parte contrária quanto ao seu seguimento.
Tendo isso em vista, e na linha do juízo prévio de admissibilidade (fls. 320/324), a
meu ver o necessário dissídio jurisprudencial restou demonstrado: enquanto a decisão recorrida,
com fundamento no Parecer Normativo RFB no 3/2013, entendeu que este último item, o 4.8, é
cristalino ao afirmar que os dispositivos constantes dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218/91
continuam vigentes, mesmo com as alterações advindas com a Lei no 12.766/2012 (à época da
edição do Parecer, a Lei no 12.873/2013 ainda não havia sido promulgada)., os referidos
paradigmas entenderam que deve ser observado o disposto no artigo 57 da Medida Provisória
no. 2.158-35/01, com redação atribuída pela Lei n.o 12.766/12, afastando-se os artigos 11 e 12
da Lei n.o 8.212/91, que comina pena mais severa ao Contribuinte que apresentou arquivo
magnético com incorreção nas informações ou perdeu o prazo para apresentação dos mesmos.
Tratam-se, contudo, de acórdãos que, analisando a mesma legislação tributária
(qual seja, artigos 11 e 12 da Lei no 8.218/91 e artigo 57 da Medida Provisória no 2.158-35/01,
com redação atribuída pela Lei n.o 12.766/12), de fato apresentam soluções antagônicas quanto à
aplicação do princípio da retroatividade benéfica.
Nesses termos, conheço do recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora Designada
A acusação em debate apresenta como enquadramento legal: Art. 16 da Lei n°
9.779/99 e art. 12, inciso III, da Lei n°8.218, de 29/08/1991 e art. 72, da Medida Provisória n°
2.158-33/01 e reedições. Resume a autoridade lançadora, para exigência de R$ 1.623.070,00
pela infração datada de 16/06/2009, que:
O sujeito passivo não forneceu no prazo estabelecido, os seguintes arquivos digitais,
solicitados através do Termo de Intimação datado de 20/04/2009, a saber: da
contabilidade (item 1), das notas fiscais (item 2), do relacionamento entre as contas da
contabilidade e os tributos federais (item 4) e da folha de pagamento (item 5), ficando
sujeito A multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada
sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa,
aos que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e sistemas.
As circunstancias materiais do fato estão descritas no Termo de Verificação Fiscal, em
anexo.
No termo de Verificação Fiscal a autoridade lançadora registra que os arquivos se
referem aos anos-calendário 2007 e 2008 e que o prazo para entrega dos arquivos digitais foi
prorrogado até o dia 15/06/2009, em atendimento ao pedido de prorrogação do contribuinte,
mas nada foi apresentado. A multa foi aplicada no percentual máximo de 1% da receita bruta,
vez que a empresa encontra-se inadimplente há mais de 50 dias, em relação à intimação.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.414 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.015859/2009-96

A autoridade julgadora de 1a instância manteve integralmente a exigência e o
Colegiado a quo decidiu, no Acórdão no 1401-005.474, por unanimidade de votos, conhecer em
parte do recurso para, na parte conhecida, afastar as arguições de nulidade do Auto de
Infração, indeferir o pedido de perícia e, no mérito, negar-lhe provimento.
No exame de admissibilidade do recurso especial da Contribuinte compreendeu-se
que a divergência jurisprudencial diria respeito à substituição, por força da retroatividade
benigna, da multa prevista no art. 12, III, da Lei no 8.212/1991 (mais gravosa) pela multa
estabelecida pelo art. 57, II, da MP no 2.158-35/2001 com as alterações das Leis no 12.766/2012
e no 12.873/13, e que estaria demonstrada em face dos paradigmas no 9303-007.161 e 9303-
006.872 porque:
De fato, o acórdão recorrido, lastreado no entendimento descrito em ato da SRF -
Parecer Cosit no 3, de 28 de agosto de 2015 – entendeu que o descumprimento da
obrigação acessória em relação à falta de apresentação/disponibilização de arquivos
magnéticos seria plenamente aplicável os arts. 11 e 12 da Lei no 8.218/91 ainda vigentes
(e não revogados tacitamente) – não havendo inovação legislativa alguma “mesmo com
as alterações advindas com a Lei no 12.766/2012” e alterações posteriores (Lei n.o
12.873/13), por se tratarem de materialidades distintas.
De outra banda, em sentido diametralmente oposto, os acórdãos paradigmas (que são
bem assemelhados entre si), entenderam que houve inovação legislativa mais benéfica
ao infrator – não distinguindo “a conduta de ‘deixar de apresentar’ e a conduta de ‘não
manter os arquivos’, e assim aplicaram a retroatividade benigna (art. 106 do CTN),
substituindo a penalidade do art. 12, inciso III (considerando-a revogada tacitamente)
pela penalidade prevista no art. 57, inciso II da Medida Provisória no 2.158-35, na
redação dada Lei no 12.766, de 2012.
A PGFN não contestou o conhecimento do recurso, e apenas defendeu a
manutenção do acórdão recorrido no mérito.
Esta Conselheira já teve a oportunidade de examinar, nesta instância especial,
litígio semelhante, no qual se pretendia a aplicação retrativa da Lei no 12.766/2012, e naquela
ocasião redigiu o voto vencedor condutor do não conhecimento, por maioria1, do recurso
especial, restando o Acórdão no 9101-005.225 assim ementado:
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
CONTEXTOS
JURÍDICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado
para demonstrar a divergência evidencia decisão em contexto legislativo distinto,
concernente a penalidade aplicada com fundamento no art. 12, I da Lei no 8.218, de
1991, e não referente à multa prevista no art. 12, inciso II da Lei no 8.218, de 1991,
examinada no acórdão recorrido.
Constatou-se, naquele caso, em essência que:
Contudo, aquela ponderação acerca da penalidade prevista no art. 12, II da Lei no 8.218,
de 1991 representa mero obiter dictum, na medida em que tal matéria não estava sob
julgamento naqueles autos e, por consequência, não foi objeto de decisão. A prevalência
de decisão favorável ao sujeito passivo lá autuado encontra fundamento no voto
vencedor do paradigma que, embora traga exposição genérica acerca das penalidades
previstas no art. 12 da Lei no 8.218, de 1991, ao final limita a análise à equivalência
entre as condutas punidas no art. 12, inciso I da Lei no 8.218, de 1991, e no art. 57,

1 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Viviane Vidal
Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira, Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli,
Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente), e divergiram no conhecimento as Conselheiras
Viviane Vidal Wagner e Amélia Wakiako Moritshita Yamamoto.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.414 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.015859/2009-96

inciso III da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, com a redação dada pelo art. 8o da
Lei no 12.766, de 2012, dado ser esta a exigência remanescente, depois de o Conselheiro
Relator cancelar a penalidade aplicada no ano-calendário 2008, a partir de quando a
Secretaria da Receita Federal do Brasil expressou entendimento de que a transmissão
de Escrituração Contábil Digital supre as exigências contidas na IN SRF no 86/01.
Destaca-se, deste precedente, a importância de os paradigmas tratarem de
imposição de penalidade sob o mesmo fundamento legal, vez que a definição acerca da
retroatividade benigna da alteração trazida pela Lei no 12.766/2012 leva em conta as condutas
praticadas, e que são distintas em cada um dos incisos do art. 12 da Lei no 8.218/91, com a
redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001:
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período, aos
que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os registros e respectivos
arquivos;
II - multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas, limitada a um por
cento da receita bruta da pessoa jurídica no período; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa, aos
que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e sistemas.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este artigo
compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas. .(Redação dada
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
No presente caso, distintamente do precedente antes referido, a exigência está
fundamentada no art. 12, inciso III da Lei no 8.218/91, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35/2001, e correspondeu a 1% da receita bruta da Contribuinte nos anos-
calendário 2007 e 2008, por falta de apresentação, no prazo estipulado em intimação, de arquivos
digitais da contabilidade (item 1), das notas fiscais (item 2), do relacionamento entre as contas
da contabilidade e os tributos federais (item 4) e da folha de pagamento (item 5).
Contudo, importa registrar que o voto condutor do acórdão recorrido expressa os
seguintes fundamentos acerca do tema:
Também não cabem as alegações de que ao caso concreto deveria ser aplicada a multa
prevista no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, alterado pelas Leis no
12.766/2012 e 12.873/2013, que estipulariam para casos tais o valor de R$500,00 por
mês calendário. O próprio Parecer Normativo RFB no 3/2013, citado pela Recorrente,
traz a solução para esta questão, senão vejamos:
(i) Ocorreu revogação tácita dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991, tendo em
vista a falta de disposição específica?
(...)
4.1. O legislador poderia ter dado nova redação ao art. 72 da MP no 2158-35, de
2001, o qual deu a atual redação dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 29 de
agosto de 1991, em vez de ter alterado o art. 57 da MP. Se não o fez, chega-se à
conclusão que tais dispositivos continuam vigentes, com exceção das situações
de incompatibilidade com o novo art. 57. Isso tendo em vista o critério
cronológico, já que eles têm o mesmo grau hierárquico e são normas específicas.
Analisam-se de forma comparada, portanto, os elementos do atual art. 57 da MP
no 2158-35, de 2001, com os arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991;
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.414 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.015859/2009-96

4.2. No elemento pessoal, o sujeito passivo da Lei no 8.218, de 1991, é a pessoa
jurídica que utiliza sistema eletrônico de processamento de dados para registrar
negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal. Já a multa da Lei no 12.766, de 2012,
não possui delimitação. É apenas o sujeito passivo, ou seja, qualquer um cuja
conduta contrária ao direito enseje a sanção.
4.3. O elemento material possui verbos distintos. Enquanto a nova lei fala em
“deixar de apresentar” declaração demonstrativo ou escrituração digital, ou os
“apresentar com incorreções ou omissões”, a Lei no 8.218 de 1991, traz, no art.
11, a conduta esperada, que é “manter à disposição” os respectivos arquivos
digitais e sistemas das pessoas jurídicas destinatárias da conduta: os “sistemas de
processamento eletrônico de dados para registrar negócios e atividades
econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar documentos de natureza
contábil ou fiscal”. A multa é pela sua inobservância.
4.4. Na literalidade do disposto na Lei no 12.766, de 2012, a multa é para aqueles
sujeitos, quaisquer que sejam, que não apresentem ou o façam incorreta ou
intempestivamente declaração, demonstrativo ou escrituração digital. Eles não
apresentam, mas possuem a escrituração eletrônica. Já a Lei no 8.218, de 1991, é
para aquelas pessoas jurídicas que nem mantêm os arquivos digitais e sistemas à
disposição da fiscalização de maneira contínua. Objetivamente a infração ocorre
(seu “fato gerador”) com a não apresentação, apresentação incorreta ou
intempestiva, mas os elementos materiais são distintos.
4.8. Desse modo, não houve revogação dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de
1991. Eles continuam em vigência juntamente com o novo art. 57 da MP no
2.158-35, de 2001.
Este último item, o 4.8, é cristalino ao afirmar que os dispositivos constantes dos arts.
11 e 12 da Lei no 8.218/91 continuam vigentes, mesmo com as alterações advindas com
a Lei no 12.766/2012 (à época da edição do Parecer, a Lei no 12.873/2013 ainda não
havia sido promulgada). Portanto, não existe nenhuma impropriedade na aplicação dos
arts. 11 e 12 da Lei no 8.218/91 ao caso concreto. Nesse mesmo sentido cito
jurisprudência recente do CARF:
[...] (destacou-se)
Note-se que o acórdão recorrido decide a questão com base no Parecer Normativo
SRF no 3/2013, editado antes da Lei no 12.873/2013, e assim deixa de se manifestar sobre os
efeitos desta alteração legislativa. A Contribuinte, por sua vez, aduz em seu recurso especial que
arguíra, em recurso voluntário, a desproporcionalidade da multa e da possibilidade de aplicação
retroativa das alterações ao art. 57, da MP no 2.158-35/2001, trazidas através da edição das
Leis no 12.766/2012 e 12.873/13, ambas publicadas após a lavratura do auto de infração e da
apresentação da Impugnação ao Auto de Infração, e toma por premissa, para demonstração do
dissídio jurisprudencial, que o Colegiado a quo afastou a aplicação retroativa do art. 57, da MP
no 2.158-35/2001, com as alterações das Leis no 12.766/2012 e 12.873/13, muito embora, como
se vê da transcrição retro, o voto condutor do acórdão recorrido não tenha se manifestado sobre
os efeitos da Lei no 12.873/2013, e não tenha havido os necessários embargos para constituir o
prequestionamento neste sentido.
Importa, assim, avaliar se os paradigmas indicados evidenciam dissídio
jurisprudencial pautado no mesmo cenário legislativo analisado no recorrido e em circunstâncias
fáticas semelhantes.
O primeiro paradigma no 9303-007.161 teve em conta exigência pautada no art.
12, inciso II da Lei no 8.218/91, reduzida no exame de recurso voluntário por aplicação de
retroatividade benigna, subsistindo a penalidade prevista no art. 57, inciso III da Medida
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.414 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.015859/2009-96

Provisória no 2.158-35/2001, com a redação dada pela Lei no 12.766/2012, equivalente a 0,2%
(dois décimos por centro) sobre o faturamento do mês anterior ao da entrega dos arquivos
digitais. Consta do relatório do paradigma que houve prestação incorreta, em arquivos
magnéticos (art. 318), de informações solicitadas: 5% sobre o valor da operação informada
incorretamente, limitada a multa a 1% do montante da receita bruta no período. Os arquivos
foram apresentados e a autoridade lançadora indicou as incorreções e omissões identificadas
mas, como a aplicação da multa calculada sobre 5% do valor das operações informadas
incorretamente ultrapassaria o limite legal, foi calculada a multa com base em 1% da receita
bruta da contribuinte no ano de 2008.
Da ementa do julgamento do recurso voluntário transcrita no paradigma, extrai-se:
MULTA REGULAMENTAR. ENTREGA DE ARQUIVOS DIGITAIS COM
OMISSÕES E/OU INCORREÇÕES. FATO GERADOR ANTERIOR À 24/10/2013.
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 57, III DA MP 2.158-35/ 2001, EM
ATENDIMENTO A RETROATIVIDADE BENÍGNA DO ART. 106 DO CTN.
PARECER RFB No 3/2013. PARECER COSIT No 3/2015.
Comprovado que o contribuinte possuía escrituração digital para o ano de 2008, mas
apresentou a escrituração com omissões e/ou incorreções, deve-se aplicar a
penalidade prescrita no art.57, III, da art. 57, III, da MP no 2.158-35, com a redação da
Lei no 12.766/2012.
A multa prevista para a apresentação de arquivos digitais com erros e/ou
inconsistências para os fatos geradores até a data de 24/10/2013 é aquela prevista no
art. 57, III, da MP no 2.158-35, com a redação da Lei no 12.766/2012 por ser menos
gravosa que a multa aplicada com base no art. 12, II, da Lei no 8.218/91.
Esta posição consta do item 4.4 do Parecer RFB no 3/2013, com aplicação da
retroatividade benigna, prevista no art. 106 do CTN.
Posição confirmada no item 6 do Parecer COSIT no 3/2015.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido (negrejou-se)
Contudo, possivelmente porque os paradigmas apresentados contra tal julgamento
afastavam a retroatividade pretendida sob a interpretação generalista de que o art. 57 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001 somente afetava as obrigações acessórias instituídas pela Receita
Federal com base no art. 16 da Lei no 9.779/99, o voto condutor do paradigma no 9303-007.161
decide a questão reportando fundamentos que possivelmente foram replicados de outro caso
concreto, vez que refere julgamento de turma ordinária distinto do relatado, e que tratava de
multa por apresentação extemporânea de arquivos digitais, com fundamento no art. 12, inciso III
da Lei no 8.218/91.
Na interpretação da legislação de regência, o voto condutor do paradigma refere
os Pareceres Normativos RFB no 3/2013 e 5/2015, e as alterações trazidas pela Lei no
12.873/2013, para concluir que:
Verifica-se que a Posição do Parecer COSIT no 3/2015 caminhou no sentido de manter
as posições definidas no Parecer RFB no 3/2013, com aplicação da retroatividade
benigna, prevista no art. 106 do CTN, em razão da multa prevista no art. 57, III, da MP
no 2.158-35, com a redação da Lei no 12.766/2012 ser menos gravosa que a multa
aplicada com base no art. 12, II, da Lei no 8.218/91.
Não há que se distinguir, a conduta de “deixar de apresentar” e a conduta de “não
manter os arquivos”, para fins de aplicação da retroatividade benigna, pois a
tipificação dada pela Lei n.o 12.783/2013 é “deixar e cumprir as obrigações acessórias”,
o que incluiu tanto a conduta de não apresentar os documentos, quanto a conduta de não
manter os arquivos à disposição.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.414 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.015859/2009-96

Também não há como se distinguir as obrigações acessórias de que tratam o art. 16 da
Lei n.o 9.779/99 da escrituração digital (arquivos magnéticos) objeto de regulamentação
pela Lei n.o 8.218/91.
É incontroverso que a realização e manutenção de escrituração digital são espécies do
gênero “obrigações acessórias”, cuja base legal é o citado art. 16 da Lei n.o 9.779/99.
Trata-se de entendimento positivado pelo próprio legislador federal, por meio da citada
Lei n.o 12.766/12, que alterou o art. 57 da Medida Provisória n.o 2158-35/01. (negrejou-
se)
Note-se que, embora a conclusão a partir das transcrições anteriores cite o art. 12,
inciso II da Lei no 8.218/91, que fundamentava a exigência ali em debate, e que refere a
apresentação de arquivos com omissões ou erros, o voto condutor do paradigma volta a referir as
condutas de “deixar de apresentar” e “não manter os arquivos”, que guardam correspondência
com a penalidade prevista no art. 12, inciso III da Lei no 8.218/91, e que fundamenta a presente
exigência.
Na sequência, depois de citar a Solução de Consulta Interna COSIT no 14/2012,
bem como julgados judiciais que tratam da retroatividade em face da infração de não prestar
informações ou esclarecimentos no prazo estabelecido e de outras condutas inespecíficas, e
julgados administrativos que referem a falta de arquivos digitais e de declarações e a entrega
com erros ou omissões, o voto condutor do paradigma conclui que:
Ademais, vale ressaltar que o Contribuinte tinha os arquivos digitais e os mantinham a
disposição do fisco, mas apenas atrasou a entrega dos mesmos.
Assim considerando que a multa anteriormente lançada, prevista no inciso III do art.
12 da Lei no. 8.218/91 é mais gravosa que a nova multa prevista no art. 57, II, da
Medida Provisória n.o 2.15835, de 2001, com redação dada pela Lei n.o 12.766/12 e Lei
no 12.873/12, deve esta (nova multa) ser aplicada ao presente processo, conforme art.
106, inciso II, alíneas “a” e “c”, do CTN.
[...]
Assim, nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda. (negrejou-se)
A conclusão, assim, também refere conduta distinta da tratada naqueles autos.
Por fim, o paradigma no 9303-007.161 restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 31/12/2008
MULTA. ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA OU
COM INCORREÇÕES. RETROATIVIDADE BENIGNA. PENALIDADE. MENOS
GRAVOSA.
A luz do art. 106 do CTN, às infrações tributárias pendentes de decisão definitiva, assim
como no direito penal, aplica-se a lei intermediária que, posteriormente à data da
infração, estabeleça penalidade mais benéfica ao contribuinte, mesmo que essa lei já não
esteja mais em vigor por ocasião da sua aplicação. Assim, deve ser observado o disposto
no artigo 57 da Medida Provisória no. 2.158-35/2001, com redação atribuída pela Lei n.o
12.766/2012, afastando-se os artigos 11 e 12 da Lei n.o 8.212/91, que comina pena mais
severa ao Contribuinte que apresentou arquivo magnético com incorreção nas (sic)
(negrejou-se)
O título da ementa, como se vê, reúne as hipóteses dos incisos II e III do art. 12 da
Lei no 8.218/91. Mas o texto refere a hipótese do inciso II que, como demonstrado, veicula a
conduta submetida à análise da instância especial.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.414 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.015859/2009-96

Por se tratar de um paradigma editado por Turma da CSRF, não é possível
abstrair-se de seu relatório e admitir apenas seu voto como decisão apta a evidenciar contexto
fático semelhante ao recorrido para caracterização do dissídio jurisprudencial. A decisão do
outro Colegiado do CARF foi por negar provimento ao recurso especial da PGFN e manter a
decisão que a multa prevista para a apresentação de arquivos digitais com erros e/ou
inconsistências para os fatos geradores até a data de 24/10/2013 é aquela prevista no art. 57,
III, da MP no 2.158-35, com a redação da Lei no 12.766/2012 por ser menos gravosa que a
multa aplicada com base no art. 12, II, da Lei no 8.218/91, e a insurgência da PGFN somente
pretendia a aplicação do art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 fosse limitada às
obrigações acessórias instituídas com base no art. 16 da Lei no 9.779/99.
Por tais razões, compreende-se que o paradigma no 9303-007.161 veicula decisão,
como expresso em sua ementa, de que deve ser observado o disposto no artigo 57 da Medida
Provisória no. 2.158-35/2001, com redação atribuída pela Lei n.o 12.766/2012, afastando-se os
artigos 11 e 12 da Lei n.o 8.212/91, que comina pena mais severa ao Contribuinte que
apresentou arquivo magnético com incorreção, não se prestando a caracterizar dissídio
jurisprudencial em face de decisão que afirmou a prevalência da penalidade prevista no art. 12,
inciso III da Lei no 8.212/91, que trata da falta de apresentação, ou apresentação em atraso de
arquivos digitais, e não de sua apresentação com incorreções.
Esta dessemelhança fática bastaria para rejeitar o primeiro paradigma. Mas, como
se verá adiante, o descompasso verificado no segundo paradigma também está presente no
primeiro.
O segundo paradigma no 9303-006.872 refere, em seu relatório, que a penalidade
decorreu de falta/atraso na entrega de arquivo magnético, e transcreve a ementa do acórdão lá
recorrido no mesmo sentido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/09/2003
ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. INFRAÇÃO.
RETROATIVIDADE BENIGNA. O Auto de Infração que formaliza a exigência de
penalidade decorrente da conduta de perda do prazo para apresentação de arquivos
digitais, fundamentado no artigo 12, III, da Lei no 8.218, de 1991, em atenção ao
previsto no artigo 106, II, do CTN, deve ser recalculado na forma prevista pelo art. 57,
I, da MP no 2.158-35, de 2001, com a redação dada pela Lei no 12.766, de 2012.
O voto condutor do segundo paradigma apresenta os mesmos termos do primeiro,
mas agora de forma compatível com a acusação fiscal lá sob análise, restando dissonante,
apenas, a referência ao inciso II do art. 12 da Lei no 8.218/91 neste ponto:
Verifica-se que a Posição do Parecer COSIT no 3/2015 caminhou no sentido de manter
as posições definidas no Parecer RFB no 3/2013, com aplicação da retroatividade
benigna, prevista no art. 106 do CTN, em razão da multa prevista no art. 57, III, da
Medida Provisória n.o 2.15835, com a redação da Lei n.o 12.766/2012 ser menos
gravosa que a multa aplicada com base no art. 12, II, da Lei n.o 8.218/91.
No mais, porém, os seguintes pontos do voto condutor do segundo paradigma
caracterizariam o dissídio jurisprudencial na forma que a Contribuinte pretende estabelecer:
Não há que se distinguir, a conduta de “deixar de apresentar” e a conduta de “não
manter os arquivos”, para fins de aplicação da retroatividade benigna, pois a tipificação
dada pela Lei n.o 12.783/2013 é “deixar e cumprir as obrigações acessórias”, o que
incluiu tanto a conduta de não apresentar os documentos, quanto a conduta de não
manter os arquivos à disposição.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.414 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.015859/2009-96

Também não há como se distinguir as obrigações acessórias de que tratam o art. 16 da
Lei n.o 9.779/99 da escrituração digital (arquivos magnéticos) objeto de regulamentação
pela Lei n.o 8.218/91.
É incontroverso que a realização e manutenção de escrituração digital são espécies do
gênero “obrigações acessórias”, cuja base legal é o citado art. 16 da Lei n.o 9.779/99.
Trata-se de entendimento positivado pelo próprio legislador federal, por meio da citada
Lei n.o 12.766/12, que alterou o art. 57 da Medida Provisória n.o 2158-35/01.
[...]
Ademais, vale ressaltar que o Contribuinte tinha os arquivos digitais e os mantinha a
disposição do fisco, mas apenas atrasou a entrega dos mesmos.
Assim considerando que a multa anteriormente lançada, prevista no inciso III do art. 12
da Lei no. 8.218/91 é mais gravosa que a nova multa prevista no art. 57, II, da Medida
Provisória n.o 2.158-35, de 2001, com redação dada pela Lei n.o 12.766/2012, deve esta
(nova multa) ser aplicada ao presente processo, conforme art. 106, inciso II, alíneas “a”
e “c”, do CTN.
[...]
Note-se que, no caso presente, não se sabe se a Contribuinte tinha os arquivos
digitais mas, como firmado no excerto anterior, não há que se distinguir, a conduta de “deixar
de apresentar” e a conduta de “não manter os arquivos”, para fins de aplicação da
retroatividade benigna.
Ocorre que esta interpretação é firmada a partir das alterações promovidas pela
Lei n.o 12.783/2013 que, como antes demonstrado, não foram enfrentadas no acórdão recorrido,
embora alegadas em recurso voluntário. De fato, até a Lei no 12.766/2012 havia a interpretação
de que a Lei no 8.218/91 permanecia aplicável àqueles que não mantêm os arquivos digitais e
sistemas à disposição da fiscalização de maneira contínua, e sob esta ótica o Colegiado a quo
manteve a exigência com base nos termos do Parecer Normativo SRF no 3/2013:
4.4. Na literalidade do disposto na Lei no 12.766, de 2012, a multa é para aqueles
sujeitos, quaisquer que sejam, que não apresentem ou o façam incorreta ou
intempestivamente declaração, demonstrativo ou escrituração digital. Eles não
apresentam, mas possuem a escrituração eletrônica. Já a Lei no 8.218, de 1991, é para
aquelas pessoas jurídicas que nem mantêm os arquivos digitais e sistemas à
disposição da fiscalização de maneira contínua. Objetivamente a infração ocorre
(seu “fato gerador”) com a não apresentação, apresentação incorreta ou
intempestiva, mas os elementos materiais são distintos.
4.8. Desse modo, não houve revogação dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991.
Eles continuam em vigência juntamente com o novo art. 57 da MP no 2.158-35, de
2001.
Veja-se que esta discussão se circunscreve à hipótese de falta de apresentação de
arquivos, punida no art. 12, inciso III da Lei no 8.218/91 e afirmada nestes autos. Daí porque é de
todo relevante que os acórdãos comparados tratem da mesma conduta e da mesma legislação
tributária cuja aplicação retroativa é pretendida.
Frise-se que está confirmado no recurso especial da Contribuinte que sua
insurgência está pautada, unicamente, na aplicação retroativa do art. 57, inciso II da Medida
Provisória no 2.158-35/2001, alterado pelas Leis no 12.766/2012 e 12.873/2013. Ao longo de
seus argumentos, a Contribuinte, inclusive, refere o reconhecimento apenas parcial da
retroatividade na vigência da Lei no 12.766/2012, ao assim consignar:
20. O próprio citado Parecer Normativo no 003/2013 deixa claro que, após a edição da
Lei 12.766/12, em relação às situações mais específicas que se enquadrariam nas
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.414 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.015859/2009-96

hipóteses do art. 57 da MP no 2.158-35/2001, os art. 11 e 12 estariam revogados
implicitamente, devendo ser-lhes aplicados a nova multa, in verbis:
4.1. O legislador poderia ter dado nova redação ao art. 72 da MP no 2158-35, de
2001, o qual deu a atual redação dos arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 29 de
agosto de 1991, em vez de ter alterado o art. 57 da MP. Se não o fez, chega-se à
conclusão que tais dispositivos continuam vigentes, com exceção das
situações de incompatibilidade com o novo art. 57. Isso tendo em vista o
critério cronológico, já que eles têm o mesmo grau hierárquico e são normas
específicas. Analisam-se de forma comparada, portanto, os elementos do atual
art. 57 da MP no 2158-35, de 2001, com os arts. 11 e 12 da Lei no 8.218, de 1991.
[...] (negrejou-se)
Cumpria-lhe, assim, ter exigido do Colegiado a quo manifestação acerca dos
efeitos retroativos da Lei no 12.873/2013. Ausentes os necessários embargos de declaração para
constituição da decisão eventualmente contrária à adotada nos paradigmas, aplica-se o
entendimento consolidado desde 1963 pelo Supremo Tribunal Federal:
O ponto omisso da decisão, sôbre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não
pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.
(Súmula no 356/STF)
Por todo o exposto, o dissídio jurisprudencial não resta demonstrado por ausência
de prequestionamento acerca dos efeitos da Lei no 12.873/2013, e consequente descompasso com
a legislação tributária analisada nos paradigmas, para além do primeiro paradigma tratar de
situação fática distinta da examinada nestes autos. Estas as razões, assim, para divergir do I.
Relator e NÃO CONHECER do recurso especial da Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 356
DF CARF MF
Original